Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707549-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADAIR DOS REIS GONCALVES, ANTONIO JOSE DA SILVA, DIVALME ANCELMO DE SOUZA, JOSE SEBASTIAO CHAVES DOS SANTOS, LENI DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS, MARCOS VALERIO DE LIMA FERREIRA, MARLENE CAVALCANTE GOMES, SONIA MARIA ALVES TELES DESPACHO O recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, tendo em vista a ausência de correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento (ID 17423544 e ID 17423545). Assim, intimo o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027